Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704546-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POLIANA BONFIM SEABRA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO O recorrente comprovou o pagamento parcial das custas. E instado a comprovar o pagamento integral (ID 22025607), colacionou nos autos os documentos anteriormente juntados (ID 22207580 e 22207581). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por POLIANA BONFIM SEABRA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora